Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740984-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que a vítima se relacionava com o reclamado mediante pagamento por serviços sexuais, desconfigurando a relação íntima de afeto. Em suas razões, aduziu que ainda que a ofendida tenha conhecido o ofensor em site de relacionamento de nome “patrocínio”, e ainda que ela aceitasse ser “suggar baby” do ofensor, isso não lhe retira a possibilidade de se sentir perseguida e/ou ameaçada. Aduziu que, segundo a versão da requerente, ela mantinha um relacionamento amoroso com o ofensor e ele passou a pagar suas contas, mas, para isso, exigia que ela não mais conversasse com outras pessoas, razão pela qual preferiu se afastar. No entanto, ele prometeu se vingar e passou a vigiá-la em diversos lugares, como na faculdade, na casa de amigos e em bares. Afirmou que, dos prints de tela juntados aos autos, percebe-se que o ofensor nutriu afeto pela vítima, pouco importando se os contatos sexuais ocorreram mediante paga e por conta disso ele passou a importuná-la/persegui-la. Sustentou que a vítima retrucava as frequentes investidas dele com mensagens do tipo “a gente já terminou”; “acabou”; “chega”; “a gente já falou o que tinha pra falar”, enquanto ele seguia dizendo que a amava e que se sentia iludido, que queria ficar com ela para o resto da vida, que foi o homem que mais a amou na vida, mas que ela levou tudo na brincadeira. Por fim, aduziu que o exame dos requisitos cautelares há de ser feito com o apoio nas informações preliminares que constam dos autos, não se podendo desconsiderar as teses de que a palavra da vítima, em crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, possui especial relevo, mostrando-se desarrazoado exigir elementos maiores de cognição para o deferimento das medidas. Com isso, requer liminarmente a concessão da medida protetiva de urgência, com a confirmação da decisão no mérito. (ID 4820387). Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, admito a presente Reclamação. Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público requer a concessão liminar de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. No caso dos autos, ainda que se questione a incidência, ou não, da Lei Maria da Penha, em face da não configuração de uma relação íntima de afeto, verifico, outrossim, não ter sido suficientemente comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão de medida protetiva de urgência, em face da não demonstração de risco à integridade física ou psíquica da ofendida, em razão de suposta vulnerabilidade decorrente do gênero. Não obstante o Reclamante afirme que os envolvidos possuíam relacionamento amoroso, tendo sido juntado prints de conversas entre ambos, inclusive do suposto ofensor falando, dentre outras coisas, que amava a vítima e que imaginava um futuro entre eles (mensagens de ID 41873727 págs. 16/51), a Defesa do ofensor juntou prints no sentido de que a relação entre ambos era baseada em negociação financeira, na qual eles combinavam o local e o horário do encontro e o ofensor deveria pagar o valor combinado, tendo sido juntada, inclusive, conversa na qual o suposto ofensor fala que gosta da suposta vítima e ela fala “não gosto de você cara”, “eu gosto do dinheiro”, “só isso”. Ademais, ela continua o diálogo falando que gosta dos presentes, do dinheiro e dos restaurantes, declarando, em outro print, que o sítio eletrônico que eles se conheceram é de prostituição velada, bem como, em outro, ela cobra que ele deposite o valor correto do encontro, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – ID41873736, págs. 7/17. Nesse contexto, entendo que, não obstante o suposto ofensor fale que nutria sentimentos pela vítima, ela, que foi quem pediu a medida protetiva de urgência, afirmou que não nutria sentimentos por ele e que se importava, somente, com o dinheiro, de forma a suscitar dúvida, nesse juízo de cognição sumária, acerca da existência de uma relação íntima de afeto. Da mesma forma, pelos prints de mensagens trocadas entre as partes, com xingamentos e provocações mútuas, também suscita dúvida a configuração da vulnerabilidade da mulher, em razão do gênero, a fim de justificar as medidas protetivas requeridas, com base na Lei Maria da Penha, sendo oportuno destacar, ainda, que não restou demonstrado nos autos que o ofensor estivesse perseguindo a ofendida, como afirmado por ela. Com efeito, apesar do conflito existente entre as partes, da análise do contexto em que ocorreram os fatos, tenho que acertada a decisão ora impugnada, pois os autos sinalizam a ocorrência de desavenças e xingamentos mútuos, não sendo evidenciado nos autos situação motivada por questões de gênero que reflitam a sobreposição do homem sobre a mulher, sendo oportuno acrescentar que a vítima, na audiência de justificação, afirmou que o ofensor não fez mais contato com ela (ID 143771597 do Processo n. 0706898-96). Como cediço, a Lei no 11.340/2006 foi editada com o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando, assim, maior proteção àquelas que se encontrem, em razão do gênero, em situação de vulnerabilidade no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual conviva ou tenha convivido com o agressor, independentemente de coabitação. Para efeitos desta lei, estabelece o artigo 5o que "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial". Destarte, a agressão de gênero se baseia no desejo de depreciar, subordinar, subjugar ou atingir a vítima em razão do sexo feminino. Sabe-se que a violência de gênero normalmente se insere de forma profunda na dinâmica familiar, não estando restrita às agressões clássicas de homem contra mulher. Nessa conformidade, não se verifica o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que, em momento algum, ficou demonstrada situação de risco motivada por questões de gênero, ou mesmo que a ofendida estivesse em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino. Pelo contrário, ao que tudo indica, as desavenças foram mútuas, com xingamentos recíprocos decorrentes de desentendimentos entre as partes, sem qualquer influência da condição de gênero ou eventual vulnerabilidade decorrente da condição de mulher. Sobre a matéria, confiram-se precedentes em casos símiles: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. In casu, a despeito do relato apresentado pela reclamante, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o pedido não são suficientes para o acolhimento das medidas apresentadas, notadamente se considerado que não está claramente caracterizada situação de violência doméstica e vulnerabilidade da vítima. 3. As condutas do suposto ofensor não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso é decorrente de desdobramentos do desentendimento entre o ex-casal em decorrência de divórcio, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (Acórdão 1650159, 07274694220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. (...) 3. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 4. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente (Acórdão 1273770, 07053679420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, evidenciado que o contexto do conflito entre a ofendida e o suposto ofensor não apresenta os contornos necessários à configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei Maria da Penha, tem-se que a imposição de medidas protetivas de urgência, nela prevista, não se mostra cabível. Ademais, ainda que assim não fosse, não restou comprovada nos autos situação de violência no âmbito doméstico e familiar contra pessoa do sexo feminino, capaz de ensejar o deferimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que, como dito alhures, ambas as partes adotam condutas desrespeitosas, um em relação ao outro. Como dito, não obstante a suposta vítima tenha falado que o ofensor, após saber que ela iria terminar o relacionamento, disse que iria se vingar e que passou a vigiá-la, tais afirmações não foram comprovadas nos autos, havendo, somente, a palavra dela nesse sentido. Ressalto que o suposto ofensor, ao ser ouvido, negou esses fatos, dizendo que nunca foi à faculdade da vítima (ID 41872965, pág. 43), tendo a Defesa juntado, inclusive, prints do Google Maps, no intuito de comprovar que ele nunca foi àquele lugar (ID 41873729, págs. 5/9; ID 41873732, págs. 1/8; ID 41873734, págs. 1/17 e ID 41873736, págs. 1/4). Nesse sentido, não comprovado, suficientemente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco situação de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, inviável a concessão do pedido liminar pleiteado. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023 17:29:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator